Tribunal: TJDFT
Processo: 0746659-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746659-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO WANDERSON SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de THIAGO WANDERSON SANTOS OLIVEIRA, visando, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Juízo Plantonista (ID 65760071). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator